Tribunal: TJPA
Processo: 0838351-12.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838351-12.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, LINA ALMEIDA PEREIRA

APELADO: LINA ALMEIDA PEREIRA, ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Lina Almeida Pereira e Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização, enquanto a requerida busca a reforma integral da sentença, sustentando a licitude da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes é legítima, diante da ausência de comprovação da relação contratual que deu origem à suposta dívida; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A requerida não comprova a existência de relação jurídica válida com a autora, limitando-se a apresentar documentos de cessão de crédito, os quais não demonstram a origem do débito nem a contratação originária entre a autora e a empresa cedente, tampouco com a própria requerida.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC, compete ao fornecedor, especialmente na condição de cessionário do crédito, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, ônus este não cumprido pela requerida.

A negativação sem a devida comprovação da relação jurídica configura ato ilícito, gerando obrigação de reparar os danos morais, sendo o dano considerado in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo.

O valor fixado a título de indenização por danos morais na sentença (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente, considerando a gravidade do dano, a repercussão social da negativação indevida, a condição econômica da autora e o porte financeiro da requerida, além da necessidade de caráter pedagógico e preventivo da sanção.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 mostra-se adequada e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhada à jurisprudência consolidada em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes é indevida quando não comprovada a relação jurídica que deu origem ao débito.

Compete ao fornecedor, inclusive cessionário de crédito, comprovar a existência e a legitimidade da dívida quando impugnada pelo consumidor.

A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, de modo que valores irrisórios não atendem aos fins reparatórios e preventivos da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 475; TJ-MG, AC nº 1000021-149137-8/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29.09.2021; TJ-DF, AC nº 0734528-15.2021.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 15.02.2023; TJ-PR, AC nº 0007539-95.2019.8.16.0174, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 27.09.2021; TJ-PA, AI nº 0000490-23.2012.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
e
LINA ALMEIDA PEREIRA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
LINA ALMEIDA PEREIRA
e
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedente, em parte, o pedido autoral.

Em breve síntese, narrou a autora, Lina Almeida Pereira, que, ao tentar realizar uma compra, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado nos cadastros de inadimplentes, em razão de suposta dívida no valor de R$ 2.793,58, relacionada à negociação nº 30853882, dívida essa que afirmou desconhecer, tendo sido inscrita pela empresa requerida Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados. Relatou que jamais manteve qualquer relação contratual com a requerida e que não recebeu qualquer notificação prévia sobre o suposto débito, razão pela qual requereu, liminarmente, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e, ao final, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem, por sentença de ID 24554663, reconheceu a ausência de comprovação, por parte da requerida, da existência de relação jurídica que fundamentasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, sobretudo diante da ausência de documentos que comprovassem a origem do débito. Assim, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Cita-se:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência, bem como para:

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência do débito questionado nos autos.

Condeno a requerida ao ressarcimento de indenização relativo aos danos morais em favor da autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária, com adoção do INPC, ambos contados partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformada,
LINA ALMEIDA PEREIRA
também interpôs recurso de apelação (id. 24554664), insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, que entende ser irrisório diante das circunstâncias do caso. Sustenta que o quantum arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a gravidade do dano suportado, a sua condição de hipossuficiência e o porte econômico da empresa requerida, razão pela qual pugna pela majoração do valor indenizatório fixado na sentença.

Por sua vez,
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
interpôs recurso de apelação (id. 24554674), sustentando que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma legítima, haja vista que a dívida decorre de contrato originário firmado com a empresa Lojas Riachuelo, posteriormente cedido à recorrente, que, por sua vez, teria realizado regularmente a notificação da cessão do crédito à parte autora.

Defende que a sentença ignorou os documentos acostados aos autos que comprovariam a origem da dívida e a regularidade da cobrança, asseverando que não houve prática de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, uma vez que agiu no exercício regular de direito, de modo que pugna pela reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões apresentadas (id. 24554679), a autora defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a tese de que não possui qualquer relação contratual com a requerida, que não comprovou a origem do débito, motivo pelo qual a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, restando igualmente correta a condenação pelos danos morais.

A requerida, por sua vez, apresentou contrarrazões (id. 24554676) ao recurso da parte autora, sustentando que o valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, além de ratificar suas teses defensivas no sentido da regularidade da cobrança e da inexistência de qualquer ato ilícito a ensejar reparação civil.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de se manifestar nos autos, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua intervenção.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado diz respeito, no que tange ao recurso da requerida, à insurgência contra a sentença que declarou a inexistência de débito apontado e determinou o cancelamento da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de restrição ao crédito, bem como que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. No que se refere ao recurso da autora, a insurgência limita-se ao quantum indenizatório, considerado ínfimo diante das peculiaridades do caso concreto.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, comprovou ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, especificamente junto ao SPC e SERASA, em razão de suposto débito no valor de R$ 2.793,58, referente à negociação nº 30853882. A autora, desde a inicial, nega de forma contundente a existência de qualquer relação contratual com a empresa requerida, afirmando, inclusive, que jamais celebrou qualquer contrato com a instituição e que não foi previamente notificada sobre tal débito.

Por sua vez, a requerida, ora recorrente, limita-se a afirmar que adquiriu o crédito oriundo de contrato celebrado originariamente com a empresa Lojas Riachuelo, por meio de cessão regular, e que a negativação ocorreu no exercício regular de um direito creditício, tendo sido encaminhada, segundo ela, notificação da cessão do débito à parte autora. Contudo, os documentos acostados pela ré não possuem o condão de demonstrar, de forma cabal, a existência da relação contratual que ensejou o apontamento negativo no nome da parte autora.

Registre-se que, embora a requerida tenha juntado documentos que demonstram a cessão de crédito, não logrou êxito em apresentar nenhum contrato, fatura, comprovante de saque, ordem de pagamento, proposta de adesão ou qualquer outro instrumento que comprovasse minimamente a celebração do negócio jurídico originário entre a autora e a empresa cedente, muito menos com a própria requerida.

É firme o entendimento da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas relações de consumo, uma vez alegada a inexistência da relação jurídica, incumbe ao fornecedor, especialmente à cessionária do crédito, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da dívida, conforme previsão do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PROVA DIABÓLICA - DEVER DO RÉU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. Se o autor nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui ao réu o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da não contratação não pode ser imposta ao consumidor, por se tratar de prova diabólica. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação . A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral independente de comprovação do dano. A fixação dos danos morais deve se dar segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.(TJ-MG - AC: 10000211491378001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. I - É nulo o contrato bancário celebrado sem a existência de prova da ciência e manifestação de vontade do consumidor na contratação . II - Diante da inversão do ônus da prova, compete à instituição bancária comprovar a regularidade da celebração do contrato que fundamenta os débitos lançados na conta bancária do consumidor. III - Suporta dano moral o cliente de serviço bancário que é vítima de contratação de empréstimo indevida, com o desconto de reiteradas parcelas em sua conta bancária, o que lhe causa angústia, transtornos, sofrimento e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva . V - Apelação parcialmente provida(TJ-DF 07345281520218070001 1662832, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS RÉS.CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO AUTOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CEDENTE DO TÍTULO PROTESTADO . CESSIONÁRIA QUE TEM O DEVER DE SE CERTIFICAR QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SÚMULA 475 DO STJ. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO . PLEITOS DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DANO “IN RE IPSA”, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO QUE ATENDE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJPR - 10ª C. Cível - 0007539-95.2019.8 .16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 27 .09.2021)(TJ-PR - APL: 00075399520198160174 União da Vitória 0007539-95.2019.8 .16.0174 (Acórdão), Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 27/09/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ressalte-se que não basta, para esse fim, a simples juntada do termo de cessão, tampouco a notificação da cessão, pois tais documentos apenas demonstram a transferência do crédito, mas não a origem legítima do próprio crédito, especialmente quando a autora impugna de forma específica e motivada a existência da relação jurídica subjacente.

Não se pode admitir que instituições financeiras ou fundos de investimento em direitos creditórios possam se beneficiar da fragilidade documental, restringindo-se a realizar inscrições em cadastros restritivos de crédito sem a devida comprovação da existência da dívida. Tal prática afronta frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor, previstos nos artigos 4º e 6º do CDC.

Correto, portanto, o juízo de origem ao reconhecer a nulidade do apontamento negativo, declarar a inexistência do débito e condenar a requerida à reparação pelos danos morais, haja vista que restou configurada a prática de ato ilícito, decorrente da inclusão indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Superada essa análise, passo a examinar o pedido recursal formulado pela autora, no tocante à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A indenização arbitrada na sentença, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se desproporcional diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. Trata-se de consumidora que foi surpreendida com restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que, efetivamente, não contraiu, sendo certo que tal situação, além de constranger, compromete a credibilidade, a honra e a imagem da pessoa no seio social.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra dupla função: reparatória, relativamente ao abalo experimentado pela vítima, e pedagógica, de modo a desestimular a prática reiterada de condutas semelhantes pelo ofensor, especialmente quando se trata de instituições financeiras ou fundos de investimento, cujo porte econômico é expressivo.

Além disso, é relevante destacar que a autora, durante todo o trâmite processual, reiterou sua condição de hipossuficiência econômica, inclusive gozando do benefício da gratuidade de justiça, o que evidencia que os efeitos da negativação indevida recaíram de forma ainda mais gravosa sobre sua vida financeira e social, impedindo-a de acessar crédito e realizar atos da vida civil com regularidade.

Ademais, deve-se ponderar que a requerida, enquanto fundo de investimento especializado na aquisição de créditos inadimplidos, possui plena capacidade econômica, sendo inegável que o arbitramento de valores irrisórios acaba por estimular a prática abusiva de negativação indevida sem o devido cuidado na verificação da origem e legitimidade dos débitos adquiridos. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. ATENDIMENTO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo ...Ver ementa completainterno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados. 2. Não comprovada a contratação e, consequentemente, a origem da dívida, são indevidas as cobranças realizadas, e uma vez descontadas do benefício previdenciário do autor, o dano moral se mostra plenamente caracterizado. 3. O quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequa-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência desta Corte de Justiça. 4.Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-PA 00004902320128140006, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)

Diante desse contexto, reputo adequado majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se revela compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes desta Câmara em casos análogos, além de atender aos princípios da reparação integral e da função punitiva e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer de ambos os recursos
,
negar provimento ao recurso interposto pela requerida
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados e
dar parcial provimento ao recurso da autora
Lina Almeida Pereira, exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025